Tribunal: TJDFT
Processo: 0704975-34.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXISTÊNCIA. CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. DEMONSTRAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar a ré/apelante ao pagamento da importância de R$3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do sinistro.
2. A respeito da alegação de ausência de interesse de agir, tem-se que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a desnecessidade de esgotamento da instância administrativa para que fique caracterizado o interesse de agir para o exercício do direito de ação (STF – RE 839.314/MA, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 16/10/2014).
3. Se presente a demonstração de prévio requerimento administrativo, posteriormente cancelado por ausência de documentação complementar exigida (IDs 49677165 e 49647173), surge o interesse de agir para o ajuizamento da presente ação.
4. No que concerne à tese de ausência de demonstração da qualidade de herdeiro compatível com o recebimento da cota pretendida, a própria seguradora ré/apelante consignou em contestação ter realizado o pagamento de valor correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) da indenização devida aos outros três filhos da segurada em razão da necessidade de reservar a cota restante de 25% (vinte e cinco por cento) para outro herdeiro.
5. Ademais, em nenhum momento do processo administrativo a apelante questionou a condição de herdeiro e legítimo beneficiário do apelado. O pagamento restou frustrado apenas em virtude de problemas de comunicação bancária e posterior não apresentação de documentos complementares pelo recorrido (ID 49647173).
6. Ainda, da manifestação encaminhada pela apelante ao apelado no processo administrativo (ID 49677173, pág. 13) se constata a intenção daquela em promover o pagamento, tanto que tentou efetuá-lo e, sem sucesso, solicitou documentos complementares para “nova tentativa de depósito”.
7. Finalmente, no que diz respeito à tese de ser a data da propositura da presente ação o termo inicial da correção monetária, o entendimento sumulado no verbete n. 580 do STJ preconiza que “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. Precedentes do TJDFT.
8. Manutenção da sentença que se impõe. Recurso conhecido e desprovido.